Tribunal: STF
Processo: ARE 1358897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelante solta, primária, CONDENADA em 12/11/2018 por homicídio culposo circunstanciado – pela inobservância de regra de profissão (art. 121, §§ 3º e 4º do CP) a 02 anos de detenção, em regime aberto, SUBSTITUÍDA por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade).



    ABSOLVIDOS os corréus, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP (não existir prova suficiente para a condenação).



    Inconformismo da DEFESA, pleiteando:



    A)- PRELIMINARMENTE, a nulidade do processo, aduzindo:



    A.1)- A inépcia da exordial ou a não demonstração de justa causa. (REJEITADO)



    Peça permitindo o exercício da ampla defesa, delineados todos os requisitos do art. 41 do CPP – a descrição típica dos fatos, o comportamento delituoso e a individualização do agir –, e justa causa evidenciada pelos elementos informativos os quais instruíram o oferecimento da exordial.



    Ademais, a superveniência da sentença torna preclusa tais alegações. Precedentes do STJ.



    A.2)- Cerceamento pelo indeferimento de nomeação do assistente técnico da defesa, alegando desconformidade entre a prova oral e a documentação adunada.



    O art. 400, § 1º, do CPP admite a recusa da produção de provas às partes, pelo magistrado, caso as entenda irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    Na hipótese, o acostado aos autos embasa a prova oral, em especial o parecer técnico elaborado pelo IML, constatando a ligação entre a complicação hemorrágica e a primeira cirurgia, bem como relacionando o tempo de atendimento à complicação patológica, a qual culminou na morte da vítima (itens 5, 6 e 7, pastas 000310/311 e 000314/315).



     B)- NO MÉRITO



    3)- A absolvição por fragilidade probatória ou suposta falta de nexo de causalidade ou, ainda, de previsibilidade subjetiva. (IMPOSSÍVEL)



    Caracterizam-se as duas notas do evento ilícito, a saber, a materialidade, consubstanciada no Prontuário do Atendimento Médico, Auto de Exame de Corpo de Delito de Necropsia e a autoria, alicerçada no depoimento das testemunhas.



    Claramente definida a conduta expressada pela falta de atenção da ré, médica plantonista, naquele momento responsável pelo atendimento do ofendido.



    Na hipótese, a mesma deixou de examiná-lo adequadamente, fato levando ao agravamento do seu quadro clínico de hemorragia oriunda da cirurgia realizada naquela manhã, e – apesar da nova operação, efetuada às 21:00h daquele dia, por outros profissionais, os quais constataram o problema – culminando no seu falecimento, após 40 dias na UTI.



    4)-A revisão da dosimetria, com a redução da sanção aplicada ao menor patamar legal. (VIÁVEL)



    Reprimenda corretamente majorada, na primeira etapa (resultando em 01 ano e 06 meses de detenção), fundamentada na culpabilidade da apelante, considerando ter permanecido inerte mesmo após receber o alerta dos familiares e enfermeiras quanto ao frágil estado de saúde da vítima.



    Todavia, excessivo o incremento efetuado pelo sentenciante (em 1/2), se mostrando mais razoável a fração de 1/6, resultando, nesta primeira etapa, em 01 ano e 02 meses de detenção.



    Do mesmo modo, inobservados os conhecimentos técnicos e práticos oriundos de sua profissão, razão pela qual incide a causa de incremento do §4º do art. 121 do C.P. no valor legal (1/3), totalizando 1 ano, 06 meses e 20 dias de detenção.



    DOSIMETRIA DO COLEGIADO:



    1ª e 2ª Fases – Mitigada a majoração da pena base a 1/6 (antes 1/2), resulta, à mingua de agravantes e atenuantes, em 01 ano e 02 meses de detenção.



    3ª Fase – aplicada a causa de aumento do §4º do art. 121 do CP em 1/3, totalizará 1 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.



    Mantida a SUBSTITUIÇÃO por duas RESTRITIVAS DE DIREITO de prestação de serviços à comunidade, nos termos da sentença.



    Nenhuma violação à qualquer norma constitucional ou legal.



    RECURSO CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES E PARCIALMENTE PROVIDO, para remodelar a sanção final 01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, mantida no mais a sentença."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente